Tribunal: TJMT
Processo: 1017088-84.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Embargos de Declaração: 1017088-84.2019.8.11.0002
Embargante: EVALDO ALVES DA FONSECA e SERGIO RODRIGUES ALECIO
Embargado: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/03/2022
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE SEGUNDO JULGAMENTO. EMBARGOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DE FINALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. PEDIDO DE VISTAS. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. De proêmio assinalo que em relação aos embargos opostos no ID 111037956 não há se falar em nulidade do julgamento, porquanto não se trata de um novo julgamento e sim continuidade da sessão realizada em 11/02/2021 em razão do pedido de vistas formulado pelo Dr. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, sendo somente finalizado na data de 23/11/2021 com acompanhamento do voto proferido pela Relatora (ID 110586479).
2. Por sua vez, com relação aos Embargos Declaratórios opostos no ID 77293996, encontrava-se pendente de apreciação porque a sua análise dependia da finalização do julgamento. Destarte, considerando o julgamento integral do recurso inominado interposto no ID 60401974, passo a análise do aludido embargos declaratórios.
3. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.
4. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
5. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1017088-84.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[EVALDO ALVES DA FONSECA - CPF: 442.639.371-04 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GONCALO CARLOS RODRIGUES SOUZA - CPF: 559.510.581-04 (RECORRENTE), JAIRO FERNANDES ZILIO - CPF: 411.329.551-49 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DE SOUZA TEODORO - CPF: 396.511.771-87 (RECORRENTE), KATIA CORDEIRO - CPF: 084.977.199-48 (RECORRENTE), LAERCIO FRANCISCO CRUZ FILHO - CPF: 593.331.111-15 (RECORRENTE), LINDOMAR ANGELO DA SILVA - CPF: 861.021.681-00 (RECORRENTE), LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA - CPF: 981.921.321-53 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO FIGUEIREDO PAZ - CPF: 468.960.311-15 (RECORRENTE), SERGIO RODRIGUES ALECIO - CPF: 459.550.771-20 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022